Tribunal: TJSP
Processo: 1008942-73.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL NÃO APLICADO - UNIDADE AUTÔNOMA ENTREGUE NA DATA PREVISTA – ÁREA COMUM ENTREGUE POUCO TEMPO APÓS A UNIDADE - ATRASO NÃO CONFIGURADO – CONSTATADO DEFEITO ÍNFIMO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.